Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE POR QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO COM SUBSTÂNCIA GRUDENTA. FATOS NÃO COMPROVADOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE O ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 550,00, a título de reparação por danos materiais, além de R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais.
2. Na origem, a autora relatou ter escorregado e caído, dentro do estabelecimento comercial da parte ré ocasionada, após pisar em uma substância no chão, o que resultou em fratura no osso rádio e imobilização do braço por 30 dias. Afirmou que, em razão do acidente, teve gastos com serviços de diarista e sessões de fisioterapia, além de enfrentar limitações funcionais que a impediram de dirigir e realizar atividades rotineiras. Sustenta que houve negligência da parte ré quanto à segurança do local e omissão no socorro imediato, requerendo, por tais razões, a condenação ao pagamento de R$ 2.150,00 a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75638410).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade da empresa ré em relação aos danos sofridos pela autora.
5. Em suas razões recursais, a ré argumenta que apresentou vídeo de segurança e relatório técnico que demonstram que o piso estava seco e limpo, sem qualquer substância escorregadia, e que não houve omissão no atendimento à consumidora. Sustenta que a sentença ignorou essas provas objetivas e presumiu sua responsabilidade sem análise técnica adequada, desconsiderando que a queda decorreu de culpa exclusiva da autora, que usava calçado inadequado para o ambiente. Pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O CDC faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373, inciso I, do CPC.
8. A análise do vídeo juntado aos autos pela parte ré (ID 75638379) não permite concluir, de forma clara e segura, que o acidente sofrido pela autora tenha sido provocado pela presença de substância escorregadia ou grudenta no piso do estabelecimento. As imagens não revelam qualquer resíduo ou condição anormal que possa ter contribuído para o fato, tampouco indicam violação de normas legais ou negligência quanto à segurança dos clientes. Ainda que seja incontroverso o infortúnio sofrido pela autora, não foram apresentadas provas complementares, como fotos, vídeos do local, do piso ou da suposta substância causadora do acidente, aptas a sustentar suas alegações. Os elementos constantes dos autos mostram-se insuficientes para comprovar os fatos narrados.
9. Configurada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser afastada a condenação imposta ao recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.